Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702782-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPORIO COMERCIO DE CONVENIENCIAS EXPRESS LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O O recorrente, pessoa jurídica, pugna, no bojo do apelo, pela concessão da gratuidade da Justiça, ao argumento de que fora “notificado sobre débitos tributários que em muito ultrapassam os seus faturamentos e que resultaram em queda no resultado da empresa”. Prossegue, afirmando que “está com sua liquidez em risco e impossibilitado de arcar com os custos judiciais, pois ainda existem salários a serem pagos, contas de luz e água, e outras contas mensais”. Afiança comprovada a sua insolvência. No ID 40166795, junta certidão de protestos, um no valor de R$ 1.485,31, levado a efeito no dia 20/10/2021, e outro no valor de R$ 1.111,75, datado de 05/01/2022. No ID 40166796, 40166797 e 40166798, junta guias de arrecadação do Simples Nacional, nos valores de R$ 40.455,40, 1.368,22 e 2.730,10, com vencimento para os dias 11, 29 e 20/04, respectivamente. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. É certo, ainda, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos colacionados aos autos pelo recorrente não comprovam a necessidade do benefício pleiteado: com efeito, a certidão de ID 40166795 noticia protestos anteriores ao ajuizamento da demanda, em 11/03/2022. As guias de ID 40166796, 40166797 e 40166798, por sua vez, nada dizem acerca da saúde financeira da sociedade empresária: apenas informam despesas corriqueiras, decorrentes de sua existência. O recorrente não esclarece em que medida os fatos veiculados por meio dos citados documentos modificaram sua condição de arcar com os custos do processo, especialmente considerando que o valor das custas de processamento de uma apelação perante o TJDFT não ultrapassa R$ 30,00 (trinta reais), bem como a circunstância de que eventual deferimento da gratuidade, neste momento, não produzirá efeito retroativo. Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Ao apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação da parte, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator